Tribunal: TCU
Processo: 006.500/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3065/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.500/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Fabianne de Paulo (XXX.552.196-XX); Bete Hac Cherem Alves Rodrigues de Oliveira (XXX.590.691-XX); Cacildo Galdino Ribeiro (XXX.953.621-XX); Cristiano Nicolini (XXX.323.760-XX); Dorivaldo Otoni Arantes (XXX.160.636-XX); Fabiana Ferreira Santana (XXX.649.661-XX); Julliano Rosa Nascimento (XXX.105.851-XX); Leticia Segurado Cortes (XXX.318.101-XX); Marina da Silva Melo (XXX.911.681-XX); Renata de Oliveira Dias (XXX.348.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.